Tribunal: TJDFT
Processo: 0740546-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740546-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA LAWALL AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Plano de Saúde – Procedimento Cirúrgico – Necessidade de Maiores Elementos de Convicção – Ausência de Prova da Urgência ou Emergência - Indeferimento AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA LAWALL interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu a tutela provisória de urgência requerida, indeferindo o custeio de cirurgia nos maxilares do agravante, antes da entrega da tutela. Em suas razões recursais, o agravante defende a existência de agravamento do quadro em caso de não realização da cirurgia. Aduz, ainda, que a junta médica da recorrida não obedeceu aos parâmetros legais. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o Magistrado de origem indeferiu o pleito de tutela de urgência ao fundamento de, apesar de demonstrado o diagnóstico, não restou comprovado o risco de morte do autor caso a cirurgia não seja realizada imediatamente. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, conforme documentação acostada à inicial, o pedido administrativo para realização da cirurgia foi indeferido, porquanto a junta médica da agrava discordou do tratamento indicado pelo cirurgião dentista responsável pelo tratamento do recorrente. A despeito do relatório do cirurgião assistente relatar a necessidade do procedimento cirúrgico, o documento não declara a urgência ou emergência de sua realização. O artigo 35-C da Lei no. 9.656/98 define os casos de emergência como aqueles os quais “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Na espécie, apesar de o laudo reconhecer tratar-se de quadro de "extrema gravidade" , reconhecendo o risco de o quadro evoluir para "complicações ainda maiores, bem como risco à saúde geral", não existem informações relativas à necessidade de realização imediata do procedimento ou ainda do risco decorrente da sua não realização urgente. Assim, a fim de assegurar a melhor compreensão dos fatos expostos, entendo necessários maiores elementos de convicção, com a realização do Contraditório e de eventual dilação probatória. Dessa forma, correta a decisão originária a qual indeferiu a tutela de urgência requerida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator